Tribunal: TJBA
Processo: 8138332-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe: Apelação Criminal n.º
8138332-21.2022.8.05.0001

Foro de Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Apelantes: EDILSON BALBINO CONCEIÇÃO DA PAIXÃO E JEMERSON NASCIMENTO SILVA

Advogado: Eduardo Camill Braun Carreira (Defensor Público)

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor (a) de Justiça: Manoel Candido Magalhães de Oliveira

Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
.
RECORRENTES CONDENADOS À PENA DE
0
6 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
E AO PAGAMENTO DE 71 (SETENTA E UM) DIAS-MULTA
.

PLEITOS RECURSAIS
:

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE E IDENTIFICADOS PELA VÍTIMA, EM DELEGACIA, LOGO APÓS A PRISÃO. PALAVRA DO OFENDIDO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, APONTANDO COM SEGURANÇA PARA OS ACUSADOS COMO AUTORES DO DELITO. RÉUS PRESOS DE POSSE DO AUTOMÓVEL E DO CELULAR SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO, NA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA, ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO, CONFIGURADA, POIS HOUVE EFETIVA INTIMIDAÇÃO MEDIANTE O EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, ESTANDO VERIFICADA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CONSUMADO QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 582, DO STJ.

3. REFORMA DA DOSIMETRIA.

3.1. PRIMEIRA FASE: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
NÃO ACOLHIMENTO
. VÍTIMA, MOTORISTA DE APLICATIVO, QUE TEVE DE SUPORTAR ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONSIDERANDO SUA CAPACIDADE ECONÔMICA, PARA REPARAR O VEÍCULO ALUGADO, DANIFICADO DURANTE A FUGA DOS RÉUS, O QUE EFETIVAMENTE EXTRAPOLA AS CONSEQUÊNCIAS DO TIPO PENAL DE ROUBO.

3.2. TERCEIRA FASE: AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
NÃO ACOLHIMENTO
. UNIDADE DE DESÍGNIOS E CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DE DOIS AGENTES PARA A PRÁTICA DO DELITO, COM EVIDENTE DIVISÃO DE TAREFAS, DEMONSTRADAS PELAS DECLARAÇÕES SOB CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA, CONFIRMADAS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.

3.3.
DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA
. TENDO EM VISTA QUE A FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR AS NECESSÁRIAS SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO, PREVISTO NO ART. 68, DO CÓDIGO PENAL, HÁ DE SER REDUZIDA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA PARA 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS.

4. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO
.
RÉUS QUE FORAM PRESOS EM FLAGRANTE E, QUATRO DIAS DEPOIS, TIVERAM SUAS PRISÕES RELAXADAS, DE MODO QUE,
AINDA QUE DESCONTADO TAL PERÍODO, A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, COMO DETERMINA O ART. 387, § 2º, DO CPP, NÃO REFLETIRIA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO
.
AS DEMAIS ANÁLISES ACERCA DA DETRAÇÃO DEVEM FICAR A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.

5
. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A AMBOS OS RÉUS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NÃO HAVENDO SUCUMBÊNCIA QUANTO À MATÉRIA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.

CONCLUSÃO: APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA, COM REDUÇÃO DE PENA DE MULTA, DE OFÍCIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal,
tombados sob n.º
8138332-21.2022.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, tendo, como recorrentes,
EDILSON BALBINO CONCEIÇÃO DA PAIXÃO e JEMERSON NASCIMENTO SILVA
, e,

como recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER EM PARTE
e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto,
com redução de pena de multa, de ofício,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça